Tribunal: STF
Processo: ARE 1581377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR INAPTIDÃO MÉDICA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER EM TRATAMENTO. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente a ação movida por candidata de concurso, reconhecendo sua aptidão para posse e exercício no cargo público de Agente Educacional II – Administração Escolar. A candidata foi considerada inapta em exame médico admissional devido a tratamento de câncer de mama.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata do concurso público em razão de diagnóstico de câncer e tratamento médico era legítima; (ii) estabelecer se a candidata possuía condições de assumir o cargo público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação estadual permite a exigência de aptidão física e mental para ingresso no serviço público, conforme a Lei Estadual nº 10.098/1994.



    4. O edital do concurso exige aprovação em exame de saúde como requisito para a posse, mas a comprovação da aptidão deve ser feita com base na capacidade efetiva do candidato para exercer as atribuições do cargo.



    5. Laudos médicos contemporâneos à data do exame demonstraram que a candidata possuía condições de trabalho, mesmo em tratamento oncológico, não havendo incapacidade funcional.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.015, fixou tese declarando inconstitucional a vedação à posse de candidato aprovado que, embora acometido por doença grave, não apresente sintomas incapacitantes ou restrições relevantes para o exercício da função.



    7. O princípio da razoabilidade impõe que doenças tratáveis, de caráter transitório, não sejam utilizadas como critério absoluto de exclusão de candidatos aprovados em concurso público.



    8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e das Turmas Recursais confirma o entendimento de que a exclusão de candidatos por inaptidão deve ser fundamentada na incapacidade funcional efetiva e não apenas na existência de doença.



    9. Diante da comprovação da aptidão da candidata para o cargo, a sentença que determinou a anulação do ato administrativo que a excluiu do certame e garantiu sua nomeação deve ser mantida.



    10. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A exclusão de candidato aprovado em concurso público com base apenas em diagnóstico de doença grave, sem comprovação de incapacidade funcional efetiva, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    2. A inaptidão para posse em cargo público deve ser aferida de maneira concreta, considerando a aptidão do candidato para exercer as atribuições do cargo no momento da avaliação.



    3. O diagnóstico de enfermidade tratável, sem impacto significativo na capacidade laboral, não pode justificar a exclusão de candidato aprovado no certame.



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.098/1994, arts. 7º e 8º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.015; TJRS, Recurso Cível nº 71007704422, Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Maria Beatriz Londero Madeira, julgado em 12.03.2020; TJRS, Remessa Necessária Cível nº 50134299420228210008, Quarta Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 12.12.2022; TJRS, Apelação Cível nº 70075664508, Terceira Câmara Cível, Rel. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, julgado em 23.11.2017.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25 e 37, caput e I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente